Tribunal: TJDFT
Processo: 0726155-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO PARA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO DE PEDIDO INDEFERIDO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. 01. O deferimento de pedido de renovação de consulta ao sistema à disposição do juízo é passível de acolhimento desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa. Constatado, pois, que transcorrido mais de três anos da última consulta no Sistema, deve ser deferido o pleito, que visa a satisfação do valor executado. 02. Recurso provido.Unânime.